Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO EM CAMPO ESPECÍFICO (Resolução do CONTRAN n. 371/2010). NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso que o requerente teria sido multado, sem abordagem, por “deixar o condutor de usar cinto de segurança” (Código de trânsito, Art. 167), consoante notificação colacionada (ID. 17351156).
II. É certo que os atos administrativos emitidos pelo recorrente gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, e que a abordagem para a aplicação da multa, por não utilização de cinto de segurança (termo genérico), em tese, seria desnecessária (Código de Trânsito, Art. 280, §3o).
III. Lado outro, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – Vol. I, aprovado pela Resolução do CONTRAN n. 371/2010, estabelece que para autuação tipificada no artigo 167 do Código de Trânsito (código de enquadramento n. 518-51), o agente público deverá descrever, no campo “observações”, a situação observada do uso inadequado (p.ex: “com a parte superior sob o braço ou atrás do corpo; não utilizando a parte inferior”) ou “informar se condutor e passageiro estão sem cinto de segurança”, a depender da especificidade do caso concreto.
IV. No presente caso, conforme bem pontuado em sentença, o agente de trânsito, em desconformidade à instrução normativa, teria se limitado a descrever, no campo “observações”: “agente em ponto de demonstração, condutor em trânsito”, circunstância que justificaria, tão somente, a inviabilidade de abordagem. Portanto, insuficiente à validação do ato administrativo, porquanto ausente descrição do fato em campo específico.
V. Desse modo, ao analisar as provas produzidas, tem-se por escorreita a declaração de nulidade do Auto de Infração no SA01434753, bem como a restituição do valor pago pela multa, no importe de R$ 156,18.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.